Tribunal: STF
Processo: ARE 1529930
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Terra Roxa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Município de Terra Roxa - Pretensão de inclusão no regime jurídico estatutário próprio dos servidores públicos municipais -Cabimento - Inconstitucionalidade do artigo 230, parágrafo único, incisos II e III da Lei Complementar Municipal nº 1.212/2014, e do artigo 5º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Municipal nº 1.213/2014 declarada pelo Egrégio Órgão Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0015386-70.2023.8.26.0000 - Violação dos artigos 37, § 10, e 40, § 6º, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, ambos da Constituição Federal - Sentença de procedência confirmada. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, §10, e 40, §6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer para inclusão da agravada no regime estatutário e no regime próprio de previdência do município de Terra Roxa, ora agravante, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade, por vício material, da legislação municipal (Lei nº 1.212/2014 e Lei nº 1.213/2014). 



    Pois bem. 



    Extrai-se dos autos que a recorrida é servidora efetiva do Município de Terra Roxa desde 2001, vinculada ao regime celetista, atuando como técnica de enfermagem. Paralelamente, a recorrida também exercia atividades na iniciativa privada, das quais se aposentou em 2005, continuando a exercer suas funções na Administração Municipal. 



    Nessa senda, o ora recorrente editou a Lei Complementar nº 1.212/2014, criando o regime jurídico dos servidores públicos municipais, bem como a Lei Complementar nº 1.213/2014, instituindo o regime próprio de previdência social. 



    Contudo, o legislador municipal proibiu a vinculação de servidor municipal aposentado pelo regime geral de previdência social ao regime regime próprio de previdência do ente, desconsiderando a hipótese em que o servidor municipal tenha obtido a primeira aposentadoria exclusivamente no setor privado, ou seja, sem nenhuma vinculação com o serviço prestado em cargo público do município. 



    O Tribunal de origem, então, julgou inconstitucionais as leis municipais que vedavam a inclusão de servidor ocupante de cargo efetivo, provido por concurso público ao regime próprio de previdência social. 



    Conclui-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, existindo regime próprio de previdência social, os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) serão a ele vinculados, sendo vedada a instituição de critérios diferenciados para concessão de benefício do regime próprio, salvo nas hipóteses taxativamente delineadas nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA. [...] 4. O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, caput, CF). Aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos, por sua vez, aplica-se o regime geral de previdência social (art. 40, §13, CF). Sistemática constitucional estabelecida desde a Emenda Constitucional 20/1998. 5. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão. A legislação impugnada abrange períodos aquisitivos posteriores à EC nº 20/1998 e com o fundamento legal encontrado em uma normatização editada quase vinte anos após o referido marco constitucional. Inaplicável. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 7198, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22-11-2022)



    “Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. [...] 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” (RE 1426306 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 16-06-2023)



    “Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. [...] III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.” (ADPF 573, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2023)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2020. INCLUSÃO DE SERVIDORES MILITARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO. CONTRARIEDADE À NORMA GERAL FIXADA PELA UNIÃO, A PARTIR DA LEI FEDERAL 13.954/2019. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A APOSENTADORIA DE POLICIAIS MILITARES, OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES E INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC-MT). CATEGORIAS NÃO ABARCADAS NAS EXCEÇÕES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 40, § 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RELAÇÃO ÀS QUAIS SE AUTORIZA A ATRIBUIÇÃO DE REGRAS ESPECIAIS DE APOSENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] 4. O regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal. [...]. 6. Ação direta julgada procedente. (ADI 6917, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29-03-2022)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1385511 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-11-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1018396 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-06-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente